Tribunal: TJES
Processo: 5006293-65.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006293-65.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANUSA AZEVEDO
RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006293-65.2020.8.08.0012

RECORREN
TE: IVANUSA AZEVEDO

RECORRIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. e D N DA COSTA INSTALACOES.

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CORTE NO SINAL DE TELEVISÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de valor pago c/c Indenização por danos morais proposta por
IVANUSA AZEVEDO
em face de
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. e D N DA COSTA INSTALACOES.

Narra a autora que contratou o serviço de sinal de Televisão da primeira requerida (SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA) por meio da segunda requerida (D N DA COSTA INSTALACOES), no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Ocorre que já no segundo mês da prestação do serviço a autora teve o seu sinal bloqueado e mesmo assim pagou a fatura do referido mês (10/10/2020). Tentou entrar em contato com as requeridas que não resolveram o problema e continuam cobrando os meses seguintes sem oferecer o sinal de televisão contratado.

A 1° requerida apresentou contestação e alegou, de forma preliminar, ilegitimidade passiva, a inexistência de pretensão resistida e a inexistência de documentos que comprovem a necessidade de assistência judiciária gratuita da parte autora. No mérito, aduz ausência de comprovação dos fatos alegados, ausência de danos morais por ser o envio de cobranças um mero dissabor.

A 2° requerida não apresentou defesa aos autos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida a cancelar o contrato e os débitos em nome da autora, a restituir o valor de R$ 100,00 (cem reais), corrigidos e acrescidos de juros legais desde o desembolso, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pela autora no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com os acréscimos de lei até o efetivo pagamento a partir da prolação da presente sentença. Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

A autora, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que pleiteia a reforma da sentença por necessidade de majoração dos danos morais.

O recorrido apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, impugnando o pedido de assistência judiciária gratuita, bem como a majoração dos danos morais arbitrados.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de televisão.

Compulsando os autos, verifico que não existe dúvida quanto à falha na prestação dos serviços contratados, uma vez que o sinal de televisão foi indevidamente cortado pela recorrida. Resta configurado inequivocamente o dano moral decorrente do evento sofrido e seus desdobramentos, comprovando-se o dano, diretamente pela interrupção do fornecimento do serviço.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Evidente é o transtorno suportado pela recorrente, o qual poderia ter sido rapidamente resolvido pela empresa ré e não o foi. Sendo assim, entendo que a situação vivida perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e viola a legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Uma vez reconhecida a responsabilidade do recorrido, entendo que o montante fixado pelo juízo de primeiro grau deve ser majorado, e por isso, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) por entender que a quantia se mostra suficiente e em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, bem como com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para majorar a condenação pelos danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros corrigidos pela taxa selic na forma do art.406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.